Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECOLHIMETO DAS CUSTAS A MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. ENUNCIADO N. 80 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré/embargante, que recolheu as custas a menor, alega a ocorrência de omissão no acórdão, ante a ausência de intimação para complementar o valor, nos termos do artigo 1.007, §2o do CPC. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir o vício apontado.
3. No caso, não se verifica a omissão apontada pela ré/embargante, pois o item 4 do acórdão é expresso ao mencionar que é inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.